Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-56.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001603-56.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANDA MARIA RODRIGUES GOMES - CPF: 340.216.041-20 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
101603-56.2024.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

RECORRENTE:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDA:
VANDA MARIA RODRIGUES GOMES.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA QUE SUPERE O TETO DO RGPS. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DÉFICIT ATUARIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos do reclamante, restringindo-a à parcela que supere o teto do RGPS, e determinou a devolução dos descontos indevidos, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contribuição previdenciária de militares inativos pode incidir sobre a totalidade de seus proventos; (ii) determinar se o déficit atuarial do regime previdenciário estadual justifica a incidência da contribuição sobre valores inferiores ao teto do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3396, definiu que a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de militares estaduais compete aos estados, sendo lícita a alteração da alíquota para 14%, conforme legislação estadual, mas a incidência deve observar os limites do art. 40, § 18, da CF/1988.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, estabelece que a contribuição incida apenas sobre a parcela que supere o teto do RGPS, sendo inadmissível a aplicação da alíquota sobre a totalidade dos proventos.

A Lei Complementar Estadual nº 712/2022, ao prever a aplicação progressiva de alíquotas para contribuições previdenciárias de militares inativos, é inconstitucional por violar o art. 40, § 18, da CF/1988, conforme pacificado pelo STF na ACO nº 3396.

Não há comprovação nos autos de déficit atuarial específico e atual que justifique a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária. O mero apontamento de dificuldades financeiras gerais não autoriza a restrição de direitos constitucionais do contribuinte.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer desde a edição da LC nº 654/2020, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a vigência da EC nº 113/2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária de militares inativos incide apenas sobre a parcela que supere o limite máximo do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988.

Não é admissível a aplicação de alíquota previdenciária sobre a totalidade dos proventos com base em normas estaduais incompatíveis com o texto constitucional.

A inexistência de comprovação de déficit atuarial atual e específico impede a aplicação de base de cálculo inferior ao teto do RGPS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CF/1988, art. 22, XXI; LC nº 202/2004, art. 2º, II; LC nº 654/2020; LC nº 712/2022, art. 2º, V; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Súmula nº 12; TJMT, RI nº 1001234-68.2024.8.11.0004; TJMT, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial (id. 257635185), declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do reclamante, incidindo somente sobre o que superar o teto da previdência social.

Além disso, condenou o reclamado a devolver a soma dos descontos incidentes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IGP-DI/FGV, desde a data em que ocorreram os descontos até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que o regime previdenciário dos militares é distinto dos servidores públicos civis, devendo ser aplicado o art. 2º, V, c/c os §§ 12 e 13 da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, acrescido pela LCE nº 712/2021.

Ressalta que, caso o entendimento seja pela aplicação do mesmo regime dos servidores civis, previsto no inciso II do art. 2º da LC 202/2004, não se pode deixar de aplicar o disposto no § 5º do mencionado dispositivo legal, que versa sobre a contribuição previdenciária que supera o salário mínimo quando houver déficit atuarial.

Pontua que o RPPS do Estado possui um
déficit
que gira em torno de R$ 1,1 bilhão em 2019, sendo o resultado mensal deficitário de aproximadamente R$ 110 milhões, conforme mensagem encaminhada pelo Estado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ressalta ainda que, caso a proposta do governo estadual não fosse acolhida pela Casa Legislativa, em 4 anos o
déficit
dobraria, atingindo R$ 5,1 bilhões em 2029.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença (id. 257635189).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Cível Originária nº 3396, definiu que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo usurpação da competência federal.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula nº 12, nos seguintes termos: “
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária nº 3396
”.

A Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso e, originalmente, previa descontos no percentual de 11%. Contudo, a Lei Complementar nº 654/2020 alterou tal percentual para 14%.

A incidência de 14% sobre os proventos da aposentadoria do militar estadual e pensão aos seus dependentes tem respaldo legal, conforme a interpretação sistemática do art. 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004 e do art. 40, § 18, da CF/1988.

Válido ressaltar que, no caso, embora a Lei Complementar Estadual nº 712/2022, em seu art. 2º, inciso V, estabeleça que as alíquotas relativas às contribuições dos militares inativos da reserva remunerada sejam progressivas, determinando a aplicação de uma alíquota de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e de 14% para valores superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais),
o dispositivo está em dissonância ao texto constitucional
.

Explico.

Conforme mencionado, nos autos da ação cível originária nº 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o STF firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC nº 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019 incorrido, nesse ponto, em inconstitucionalidade, pois, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XXI, da CF/1988, sobre “
inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Ressalta-se que, no julgamento e na Tese firmada,
só há referência à alíquota previdenciária aplicável
, no caso,
conforme a legislação do ente federativo
,
nada pronunciando sobre a respectiva incidência
.

Assim, com relação à incidência, a aplicação deve ser realizada pelo art. 40, § 18, da CF/1988, não se admitindo alteração por lei local, no caso, a LCE nº 712/2022, art. 2º, V, §§ 12 e 13.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2º, V, LC Nº 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE
. ACLARAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei).

Ressalta-se que o art. 2º, II, da LC estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também, estabelece, em consonância com o art. 40, § 18, da CF/1988, que
a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.º 202/04, ARTIGO 2.º - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.º 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.º 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.º 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados a partir da edição da LC nº 654/2020, pelo não cumprimento do disposto no art. 2º, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere
o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” (grifei).

Por fim, quanto à questão relacionada ao
déficit
atuarial, onde a contribuição incidiria sobre o que superar o salário mínimo, necessário esclarecer que não há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada,
contudo
, determino,
de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025